Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS PELO JUÍZO DO NAC. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE DUAS FILHAS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico beneficiada em sede de audiência de custódia com a liberdade provisória meidante a imposição de medidas cautelares diversas.
2. Constatado que a paciente descumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas, haja vista que nao foi localizada no endereço informado nos autos, foi decretada a sua prisão preventiva em sede de Recurso em Sentido Estrito, para assegurar a aplicação da lei penal.
3. Nos termos dos art. 318, inc. V, e 318-A, ambos do CPP, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher mãe ou responsável por crianças. Contudo, a concessão do benefício não se constitui em direito subjetivo, aplicado de forma automática a todas as mulheres que possuam referida condição, sendo necessária uma análise criteriosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei, conforme previsto no Habeas Corpus coletivo julgado pelo STF (HC 143.641).
4. Na hipótese, verifica-se que a paciente não faz jus, por ora, ao benefício postulado, porquanto descumpriu medidas judiciais que lhe foram impostas, ensejando a decretação da sua prisão preventiva, além de não ter demonstrado que seria imprescindível aos cuidados das menores.
5. Ordem denegada.